Tribunal: STJ
Processo: 2197332-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674878 - SP (2024/0227189-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DALTON MORAES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044
VINICIUS CALDEIRA DOS SANTOS - SP386771
EMBARGADO
: CONDOMINIO SHOPPING SAO CAETANO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência
de procuração ou cadeia de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor, não sanada após intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material ao manter a decisão de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial por ausência
de regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de
procuração ou cadeia de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do recurso especial e do agravo, fundamento
suficiente e idôneo à manutenção da decisão agravada, nos
termos da Súmula 115/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há
omissão nem contradição quando a decisão judicial examina de
forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas
partes, ainda que em sentido contrário ao seu interesse (AgInt
no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
6. Não se caracteriza erro material, obscuridade ou contradição
quando a decisão apresenta redação clara, lógica e coerente
Documento eletrônico VDA49482201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ee145e16-6c8a-4049-bf3e-9103488b57cb

com os fundamentos que a embasam, sendo descabida a
utilização dos aclaratórios para reforma do julgado.
7. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não
configura vício ensejador de embargos declaratórios, tratando-se
de inconformismo recursal inadequado à via aclaratória (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49482201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: ee145e16-6c8a-4049-bf3e-9103488b57cb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674878 - SP (2024/0227189-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DALTON MORAES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044
VINICIUS CALDEIRA DOS SANTOS - SP386771
EMBARGADO
: CONDOMINIO SHOPPING SAO CAETANO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência
de procuração ou cadeia de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor, não sanada após intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material ao manter a decisão de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial por ausência
de regularização da representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a ausência de
procuração ou cadeia de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do recurso especial e do agravo, fundamento
suficiente e idôneo à manutenção da decisão agravada, nos
termos da Súmula 115/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há
omissão nem contradição quando a decisão judicial examina de
forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas
partes, ainda que em sentido contrário ao seu interesse (AgInt
no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
6. Não se caracteriza erro material, obscuridade ou contradição
quando a decisão apresenta redação clara, lógica e coerente
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

com os fundamentos que a embasam, sendo descabida a
utilização dos aclaratórios para reforma do julgado.
7. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não
configura vício ensejador de embargos declaratórios, tratando-se
de inconformismo recursal inadequado à via aclaratória (AgInt no
REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
115/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial devido à ausência de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial.
2. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício de representação
processual, mas deixou o prazo transcorrer sem regularizar a situação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
procuração e/ou cadeia de substabelecimento, não sanada após
intimação, impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de procuração e/ou cadeia de substabelecimento, não
sanada após intimação, impede o conhecimento do recurso, conforme
a Súmula 115/STJ.
5. A decisão monocrática agravada está em conformidade com a
jurisprudência da 3a Turma do STJ, que reforça a necessidade de
regularização da representação processual no ato da interposição do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 184/186)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 169/173):

O agravo interno é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ,
fl. 133):
[...]
Ou seja, em que pese o advogado Dr. José Eduardo Albuquerque
Oliveira afirmar que tem procuração nos autos, não foi encontrada nos
autos a procuração ou cadeia de substabelecimento ao Dr. Mauro
Russo, advogado que substabeleceu os poderes ao subscritor do
recurso especial.
Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a
jurisprudência da 3a Turma desta Corte. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
NÃO ATENDIDA. PODERES OUTORGADOS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. ART. 1.017, § 5o,
DO CPC. INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES.
ACESSO
AOS
AUTOS
ELETRÔNICOS
ORIGINÁRIOS.
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
3. A dispensa de juntada de peças prevista no art. 1.017, § 5o,
do CPC aplica-se à interposição do agravo de instrumento e
está voltada à primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não
alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade
de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos
originais. Precedentes.
4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica
do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em
cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que
o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.694.823/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. PODERES
OUTORGADOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ART. 76, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c revisional.
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente
descumpre a determinação para regularização da representação
processual (art.
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

76, §2o, I, do CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o
suprimento do vício de representação processual, não basta a
mera juntada de procuração ou substabelecimento, sendo
também necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em
data anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu na
hipótese.
4. É Inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos (Súmula 115/STJ).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.667.864/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.)
23/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

O embargante sustentou que o acórdão recorrido não teria apreciado
adequadamente as questões levantadas, especialmente no que se refere à penhora
de direitos sobre imóveis que não são de sua propriedade.
No entanto, ao analisar os fundamentos consignados no acórdão
proferido no julgamento da apelação, verifica-se que o Tribunal de Justiça de São
Paulo abordou de forma fundamentada todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, incluindo a regularidade da penhora dos direitos de aquisição, mesmo
que os imóveis não estivessem registrados em nome do agravante, mas sim em
nome da Alpes Comercial Incorporadora Ltda. (e-STJ fls. 78-82).
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem reafirmou sua posição, esclarecendo os pontos levantados pelo embargante
e confirmando que não havia omissão ou contrariedade nas decisões anteriores (e-
STJ fls. 100).
Diante da apreciação das questões tidas como omissas, conclui-se que
não houve violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal de origem abordou de forma clara e fundamentada todas as questões
relevantes para o deslinde do feito.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

É como voto.
Documento eletrônico VDA49240768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:33:26
Código de Controle do Documento: 4c61c730-992b-4aa5-a682-fca3414bc1f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.674.878 / SP
Número Registro: 2024/0227189-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046716019998260565 16831999 20240000047354 21973323820238260000 46716019998260565
4671601999826056516831999 4671601999826056516831999565011999004671 565011999004671
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALTON MORAES
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044
VINICIUS CALDEIRA DOS SANTOS - SP386771
AGRAVADO
: CONDOMINIO SHOPPING SAO CAETANO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DALTON MORAES
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA - SP168044
VINICIUS CALDEIRA DOS SANTOS - SP386771
EMBARGADO : CONDOMINIO SHOPPING SAO CAETANO
Documento eletrônico VDA49463922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: f1d5116e-631a-4164-ba31-4c3759e2511c

ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: f1d5116e-631a-4164-ba31-4c3759e2511c